Tribunal: TJMT
Processo: 1023271-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-19
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECESSO FORENSE
GABINETE DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023271-09.2021.8.11.0000
PACIENTE: OSEIAS SOUSA MARTINS
IMPETRADO: DOUTO JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS MT
Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do paciente Oseias Sousa Martins, contra ato emanado pelo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, Dr. Wagner Plaza Machado Junior, consubstanciado em ameaça à liberdade do paciente no auto de prisão em flagrante registrado sob n. 1030348-60.2021.8.11.0003.
Narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante.
Informa que após homologar o auto de prisão em flagrante, o juízo decretou a prisão preventiva, sob o fundamento abstrato e desprovido de elementos concretos, visando unicamente a aplicação da lei penal.
Alega que não há quaisquer elementos concretos que demonstrem que a liberdade do paciente é um risco a sociedade e a aplicação da lei penal. Lado outro, reforça que a legitimidade da prisão preventiva exige a verificação de pelo menos uma das circunstâncias contidas no art. 312 do CPP.
Requer a concessão da liminar para que o paciente aguarde o julgamento definitivo do writ em liberdade, com a fixação, se assim entender, de medidas cautelares diversas da prisão, mediante expedição de alvará de soltura.
É o relatório.
Decido.
De início, registra-se que na linha firmada pelo Superior Tribunal Federal o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estivar eivada de flagrante ilegalidade.
Nesses termos, observado a documentação colacionada a título de prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não se visualiza, de plano, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Com efeito, ao converter em prisão preventiva, o Juízo fundamentou na necessidade de salvaguardar a sociedade e a aplicação da lei penal. Considerou ainda que:
Compulsando os autos, vislumbra os autos indícios suficientes de autoria e materialidade já que o autuado foi preso em flagrante em delito. Ademais, o flagranteado responde ao executivo de pena de no 2000511-51.2021.8.11.0064 perante a 4a Vara Criminal, pela prática do crime de furto. Não bastasse, além do delito contra a vida, apura-se também a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante.
Não obstante os argumentos trazidos ao conhecimento deste e. Tribunal de Justiça neste remédio, às circunstâncias revelam a necessidade de um confronto das informações a serem prestadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alegada coação ilegal.
Verdade é que se faz prudente, antes, as informações da autoridade coatora e parecer do Ministério Público para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente.
Posto isso, indefere-se a liminar reclamada em benefício de Oseias Sousa Martins, para manter a prisão preventiva decretada.
Intime-se.
Após, proceda-se à distribuição ao competente relator natural.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator